Tribunal: TJBA
Processo: 0302127-92.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302127-92.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: DJALMA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO PEZZATTI FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o Incidente de Falsidade Documental instaurado para impugnar extratos bancários apresentados por Djalma Oliveira Santos na fase de cumprimento de sentença oriunda da Ação Civil Pública nº 0527524-09.2014.8.05.0001. O Juízo de primeiro grau reconheceu a intempestividade do incidente, com fundamento no art. 267, IV, do CPC/1973. O Apelante pleiteia a anulação da sentença e o regular processamento do incidente, com análise de mérito e produção de prova pericial. No curso do recurso, foi noticiada a morte do patrono do Apelado, bem como possível falecimento da parte, o que ensejou pedido de extinção formulado pelo próprio Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o suposto falecimento do Apelado justifica a extinção do processo; (ii) estabelecer se o incidente de falsidade documental foi instaurado tempestivamente, nos termos da legislação processual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O suposto falecimento do Apelado não está comprovado por documento hábil, razão pela qual não se admite a extinção do processo com base em mera anotação constante de Aviso de Recebimento, ausente certidão de óbito.

O incidente de falsidade documental tem natureza acessória e instrumental, não constituindo ação autônoma e tampouco implicando risco de prejuízo processual irreversível à parte contrária, sendo possível o julgamento do recurso com base no princípio da primazia do mérito.

A legislação vigente à época (CPC/1973, art. 390) e a atual (CPC/2015, art. 430) exigem que a falsidade seja arguida no prazo de 10 ou 15 dias, respectivamente, contados da intimação da juntada do documento aos autos.

No caso, os extratos bancários foram apresentados com a petição inicial da fase de cumprimento de sentença, tendo o prazo para impugnação findado em 28/11/2014, enquanto o incidente foi ajuizado apenas em 23/01/2015, configurando evidente intempestividade.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais afirma que a alegação de falsidade fora do prazo legal acarreta preclusão, inviabilizando o conhecimento do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O falecimento da parte deve ser comprovado por documento idôneo, sendo incabível a extinção do feito com base em simples anotação postal.

O incidente de falsidade documental deve ser instaurado no prazo legal, a partir da intimação da juntada do documento aos autos, sob pena de preclusão temporal.

A intempestividade na arguição de falsidade impede o exame do mérito do incidente, devendo ser reconhecida como causa de extinção sem julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 267, IV, 184 e 390; CPC/2015, arts. 430 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSC, AI nº 2014.054622-4, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 27.04.2015;
TJMT, AI nº 10074497220248110000, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 28.08.2024;
TJPR, ApCív nº 0012004-21.2015.8.16.0035, rel. Des. Péricles Bellusci, j. 13.02.2019;
TJGO, ApCív nº 0481746-55.2018.8.09.0137, rel. Des. Amélia Martins, j. 05.04.2019;
TJAL, ApCív nº 0700468-77.2016.8.02.0050, rel. Des. Alcides Gusmão, j. 09.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302127-92.2015.8.05.0001
, em que figuram como
apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada DJALMA OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02